Tribunal: TJDFT
Processo: 0716253-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA POR JUÍZO INCOMPETENTE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. INÉRCIA POLICIAL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por incompetência do Juízo se houve a declaração de suspeição do Juiz, para quem os autos foram conclusos para sentença, sendo o feito remetido ao Juiz em substituição legal para a prática de atos decisórios. Preliminar rejeitada.
2. Ainda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nos delitos sexuais os quais, geralmente, são cometidos de forma oculta, deve ser ela firme e segura para ensejar a condenação, encontrando alicerce nas demais provas dos autos, o que não se evidenciou na espécie. Se a vítima prestou depoimento na delegacia no mesmo dia em que os fatos teriam ocorrido, informando à autoridade policial que haveria câmeras no local, e a investigação policial foi inerte na captura das imagens, prova que seria fundamental para a comprovação do delito, deve-se impor o ônus à acusação. 2.1 Não se diga que os fatos não ocorreram, mas tão somente que, diante dos elementos presentes nos autos, não há o juízo de certeza necessário para a condenação.
3. Tratando-se de crime que não deixou vestígios, os laudos periciais em nada auxiliaram na autoria delitiva. As testemunhas de acusação não presenciaram os fatos e seus depoimentos foram contraditados parcialmente pelos depoimentos do acusado e de sua mãe.
4. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, provido.